Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734192-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO EUSTAQUIO MOREIRA RECORRIDO: FILIPE GABRIEL PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Injúria. Competência. 1 - O c. STF, na ADO 26/DF, decidiu que atos de cunho homofóbico praticados após aquele julgamento, motivados pela orientação sexual específica, podem eventualmente ser enquadrados nos crimes de racismo, previstos na L. 7.716/89, ou servir para qualificar o homicídio doloso por motivo torpe, nada dispondo sobre o crime do art. 140, § 3o, do CP. 2 - Não se pode alargar o que decidiu o c. STF para, em analogia in malam partem, enquadrar condutas injuriosas que contenham teor homofóbico no crime de injúria qualificada pelo preconceito, pena de afronta ao princípio da legalidade. 3 – Se o fato narrado na queixa-crime – ataques pessoais, em contexto de discussão motivada e iniciada por divergências sobre administração de condomínio residencial, no qual o querelante é síndico -- amolda-se ao tipo penal do crime de injúria simples, a competência é do Juizado Especial Criminal. 4 – Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente sustenta que, em razão da decisão do c. STF na ADO 26/DF, a hipótese seria de crime de injúria qualificada pelo preconceito, de competência de vara criminal comum. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003